Tribunal: TJMT
Processo: 0034691-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034691-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO IBARRA PAPA - CPF: 449.534.027-15 (APELANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (APELADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (APELADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (APELADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (APELADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA TAMBÉM DEVE SER RESTITUÍDO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecido o cabimento jurídico da rescisão contratual, com ordem para que as prestações pagas sejam restituídas ao compromitente comprador logrado pelo inadimplemento, não havendo razão contratual ou legal para a retenção do valor ago a título de entrada, este também deve incluir o montante a ser restituído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0034691-12.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO IBARRA PAPA contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Abusiva c/c Devolução de Parcelas Pagas e Danos Morais”
(Proc. no 0034691-12.2015.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA e CONSTRUTORA ATHOS S.A, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, celebrado entre as partes, determinando que as requeridas devolvam integralmente o valor pago de R$ 52.991,95, corrigido monetariamente desde a data do desembolso, e com de juros a contar da data da citação, e, ainda, para condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id no 52437048).

O apelante alega apenas que as apeladas também devem restituir o valor de R$ 24.910,00, pago a título de entrada,
“conforme confessado no item 1.1, da cláusula H.1 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma (fl. 46)”,
representando por 4 cheques já devidamente compensados,
“tanto é que posteriormente, em 4/8/2014, no 1o Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma de fls. 72/78, a Construtora/Vendedora OUTORGOU ao Comprador a plena quitação do pagamento a título de entrada descrito no item 1.1 da alínea H do “Quadro Resumo”, conforme imagem da fl. 76”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada em parte a sentença, o valor a ser restituído pelos apelados, incluída a entrada, seja de R$ 77.902,66, devidamente atualizado (cf. ID. 52437062).

O prazo legal transcorreu sem a apresentação de contrarrazões ao recurso (cf. Id. no. 52437066 - pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de
“
Rescisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula Contratual Abusiva c/c Devolução de Parcelas Pagas e Danos Morais
”

(Proc. no 34691-12.2015.811.0041 – Código 1025780) em relação ao contrato de promessa de compra e venda que celebrou com as empresas Farol Empreendimentos e Participações S.A., SPE Edifício Amadeus Commerce Ltda, e Construtora Athos S.A, envolvendo a aquisição da sala comercial no 403, do 4o piso, do Edifício “Amadeus Commerce”, cuja edificação foi paralisada em razão do embargo da obra por decisão judicial proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra as rés (Proc. no 1134-42.2014.811.0042 – Código 24743); a
sentença decretou a revelia das requeridas e acolheu a maior parte dos pedidos, e, especificamente quanto à restituição de valores, a sentença se pronunciou da seguinte maneira:

“(...) Quanto ao valor pago pelo autor, apesar dele não apresentar os comprovantes, nem o citado laudo pericial realizado, ou extrato emitido pela ré acerca dos pagamentos, vê-se no aditivo contratual firmado entre as partes, a ré, na cláusula terceira (fls. 73/74), assumiu que até aquela ocasião havia recebido do autor 19 parcelas de 1.358,77, que corresponde a R$ 25.816,63 e 3 prestações de R$ 9.058,44, que alcança R$ 27.175,32, totalizando a quantia de R$ 52.99195, valor que deverá ser restituído integralmente corrigido desde o desembolso” (cf. ID. Num. 52437048 - Pág. 3).

O presente recurso discute apenas a extensão do valor a ser restituído pelas empresas requeridas.

O subitem 1.1 da cláusula H.1 do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra a que se refere o Id.

no. 52436954 - pág. 2, realmente mostra que, além dos pagamentos considerados na sentença, a empresa Amadeus também recebeu entrada no valor de R$ 24.910,71, parcela paga por meio dos cheques de no 900805, 900806, 900807 e 900808, nos respectivos valores de R$ 8.869,20, R$ 5.321,52, R$ 5.321,52 e R$ 8.398,47, e, além disso, o documento a que se refere o Id. 52436759 – pág. 6 demonstra que a empresa apelada deu quitação integral do valor supramencionado.

Assim, como há demonstração probatória convincente e satisfatória do pagamento do sinal, e não havendo qualquer razão legal ou contratual que justifique a retenção do aludido valor pela compromitente vendedora, nem qualquer manifestação em sentido contrário por parte das apeladas, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para determinar que o valor a ser restituído pelas apeladas seja de R$ 77.902,66, ou seja, com inclusão do valor correspondente à entrada.

Custas pelas apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020